Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifeste a respeito da aparente perda do objeto dos embargos declaratórios de ID 52365100, que tratavam unicamente sobre o sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Acórdão que julgou o RE 1.140.005-RJ, conforme suscitado pelo embargado (ID 52797937). Após, com ou sem manifestação da parte embargante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora